Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de roubo impróprio em concurso de pessoas, que teve o flagrante convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, sob o fundamento de garantia da ordem pública e reiteração delitiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta, pleiteia substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de três crianças, uma delas lactante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da condição de genitora de filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem fundamentou concretamente a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, com ameaça a vítimas e agentes de segurança após a subtração, demonstrando risco à ordem pública.
4. A existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria decorre dos elementos colhidos no inquérito policial, inclusive filmagens e relatos detalhados da vítima, bem como do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.
5. O periculum libertatis está caracterizado pela reiteração delitiva, evidenciada por condenação transitada em julgado por furto qualificado e pela existência de outra ação penal em curso com semelhante modo de agir.
6. A habitualidade criminosa e a periculosidade social da paciente justificam a necessidade da prisão preventiva para contenção do ímpeto delitivo e garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante das circunstâncias concretas do caso e do histórico da paciente.
8. O pedido de prisão domiciliar não foi submetido previamente ao Juízo de origem, o que impede sua análise no habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
9. Ainda que superado esse óbice, a condição de mãe de filhos menores não assegura automaticamente a prisão domiciliar, sendo possível sua negativa em hipóteses excepcionalíssimas, como nos casos de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.
10. A situação concreta revela hipótese excepcional que afasta a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, conforme orientação do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §§ 1o e 2o, II; CPP, arts. 282, 310, II e § 5o, 312, 313, I e II, 315, § 1o, 318, V, 319 e 647-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.909/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16.03.2015; STJ, AgRg no HC 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STJ, HC 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC 841.705/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 842.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.09.2023.